Tribunal: TJMT
Processo: 1005227-71.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005227-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BEUX PECAS E MOTORES LTDA - CNPJ: 01.851.420/0001-44 (APELADO), LUCAS SOGNO PEREIRA - CPF: 040.956.011-16 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA
.
PRESTAÇÃO INADEQUADA – MULTA POR FIDELIZAÇÃO – COBRANÇA INCABÍVEL -
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – MINORAÇÃO -
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO – DESPROVIDO.

Caso em exame:

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência para determinar a abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes e condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Recurso da ré.

Questão em discussão:

Incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes.

Configuração de dano moral
in
re

ipsa
em razão de inscrição indevida.

Proporcionalidade do valor fixado a título de indenização.

Razões de decidir:

A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC (art. 2º e 3º). A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido, inclusive para pessoa jurídica, conforme Súmula 227 do STJ:

"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
." (Súmula 227, STJ)

Julgado paradigmático:

"
A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido
." (
AgInt
no
AREsp
1.302.425/SP, Relatório Mínimo Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
19/06/2018)
.
No caso, restou comprovada a inscrição indevida e a ausência de outras restrições preexistentes, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado e proporcional.

Dispositivo e tese:

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese: "A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, ainda que de pessoa jurídica, enseja dano moral presumido, sendo devida a indenização fixada em valor proporcional à gravidade do ato."

Rodapé obrigatório da Ementa:

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 do CDC; art. 373, II, do CPC; art. 85, §11, faça CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 227/STJ;
AgInt
no
AREsp
1.302.425/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
19/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer
c/c Indenização por Danos Morais proposta por
BEUX PEÇAS E MOTORES LTDA,
julgou-a procedente, de
terminou à parte
requerida
que
se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastros de devedores para cobrança do débito no valor de R$ 7.988,22
(sete mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte dois centavos)
referente ao contrato/fatura nº R131263,

condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais)

acrescidos da Taxa Selic desde a citação
,
custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da c
ondenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A
empresa
apelante alega

inadequação da via eleita
. Aduz
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie
.
Assevera
inexistência
de dano moral indenizável
.

Entende
o arbitramento do
quantum
indenizatório
excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis.

Requer a reforma da sentença singular para julgar ação improcedente e ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Num.
324651885
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou
da descoberta pela parte autora, de inclusão no cadastro de inadimplentes em razão de suposta dívida

oriunda de multa por fidelização,
questão
sub judice,
com liminar deferida concedendo a suspensão da multa e abstenção de realizar cobranças e ou negativações.
O juízo singular
decidiu pela procedência do feito

e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

A controvérsia presente nos autos,
versa sobre a inscrição indevida do nome da autora, pessoa jurídica, em cadastros de inadimplentes, por suposta dívida não comprovada, no contexto de relação de consumo.

A
relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos

relativos à prestação dos serviços,

bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I
–

(...)
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O
fornecedor de serviços
, nos termos do
art. 14, § 3º, do CDC
,
só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao

consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
e que
a
culpa é
exclusiva

do consumidor ou de terceiro
s
.

O c. STJ firmou entendimento de que

a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido, inclusive para pessoas jurídicas
, conforme se lê na
Súmula 227 do STJ:

"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral."

Ao caso em tela, se verifica
comprovação por parte da empresa autora, ora apelada,
de
inexistência da dívida e a indevida inscrição
.
Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe nos autos, é a empresa requerida, ora apelante,
não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.
Caracteriza
da
, portanto
falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos moldes do art. 14 do CDC.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum,
ao argumento de
inadequação da via eleita, pois a cumulação de obrigação de fazer com indenização por danos morais
. A
jurisprudência consolidada do STJ
proporciona fundamento para o cabimento da
via eleita
na
tutela dos direitos da parte autora
(STJ
AREsp
2844281/RJ

Min
.
M
oura
R
ibeiro -
DJEN 06/11/2025
).

O inconformismo manifestado na alegação de registros
anteriores
em cadastro de inadimplentes, não se sustenta.
O juízo singular, ao analisar o feito, observou que os
documentos apresentados pela requerida (ID 191893162) indicam a existência de registros de débitos da autora junto à COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. e à ENERGISA MATO GROSSO, mas tais registros foram excluídos em 19/10/2022 e 31/10/2024, respectivamente, não havendo, portanto, inscrições preexistentes à negativação discutida nestes autos, que ocorreu em 07/12/2024, conforme documento de ID 183084579
.

Assim,
não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ ao caso em análise
(
Num. 324651879)
.

Configurado o dano, resta o dever de indenizar.
O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X –
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg
no Ag 1365711/RS)
.

A empresa apelante também não se conforma com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo.
De
seja a minoração da verba indenizatória, por considerá-la exagerada.

Ora, a
fixação do valor da compensação por danos morais
necessita
ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois
toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual
e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica

n
o dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT
Ap
101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como
parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta
salários-mínimos
) como máximo indenizatório (
STJ
AgInt
no
AREsp
1077698/SP
).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular para compensar os danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante,
não destoa dos parâmetros estabelecidos por este e. Tribunal (TJMT
Ap
146876/2017
).

Diante do exposto, não havendo o que se reformar no
decisum,
mantenho a sentença em todos os seus termos
. Deixo de aplicar
o
disposto no
art. 85, § 11º do CPC,
por haver o juízo
a quo
arbitrado os honorários sucumbenciais no máximo permitido de

20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026